Tribunal: TJMT
Processo: 1023763-30.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023763-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PAIXAO SAMPAIO - CPF: 172.760.551-91 (VÍTIMA), EVANDRO EMBROSIO DE JESUS - CPF: 202.338.607-11 (PACIENTE), JOAO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 187.157.607-58 (PACIENTE), YURI COSME AMORIM SILVA - CPF: 086.274.221-84 (PACIENTE), CARLOS ANDRE DE JESUS - CPF: 148.736.417-21 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023763-30.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, JOAO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, YURI COSME AMORIM SILVA, CARLOS ANDRE DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA BRANCA] – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – IMPRESCINDIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta demonstrada pelo
modus operandi
empregado na prática delituosa.

Verificada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023763-30.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, JOAO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, YURI COSME AMORIM SILVA, CARLOS ANDRE DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, JOAO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, YURI COSME AMORIM SILVA e CARLOS ANDRE DE JESUS, contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquérito Policiais da Comarca de Cuiabá, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado [concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma branca] – art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

A Defensoria Pública sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3)
“a autoridade coatora nada se pronunciou sobre a insuficiência das medidas cautelares”
; 4) os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis –
“são primários, possuem residência fixa e trabalho lícito”
– e fazem jus à aplicação das medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão provisória dos pacientes, com ou sem medidas cautelares, inclusive com monitoramento eletrônico.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023763-30.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em
24.9.2023
, pela suposta prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma branca] contra o idoso Benedito Paixão Sampaio [com 73 anos de idade].

Em consulta ao processo de origem, constata-se que denúncia foi oferecida em
9.10.2023
, nestes termos:

“Em 24/09/2023, por volta das 06:00, e
m via pública, no Município de Rosário Oeste
, os denunciados CARLOS ANDRE DE JESUS, EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e YURI COSME AMORIM SILVA, consciente e voluntariamente, com ânimos de assenhoramento definitivo, agindo em conluio e unidade de desígnios entre si e com uma mulher não identificada até o momento,
mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca não apreendida) e restrição da liberdade,
subtraíram, para todos, 1 (um) veículo Fiat Uno, cor preta, placa NJW 0B14, cartões bancários com as senhas, documentos pessoais, 1 (um) aparelho celular, e a quantia em espécie de R$ 450,00,
da vítima Benedito Paixão Sampaio, idoso com 73 anos de idade
.

Extrai-se dos autos que, no dia supracitado, a vítima saiu de Cuiabá conduzindo o seu veículo Fiat Uno, placa NJW 0B14, com destino a cidade de Nortelândia, quando, já na circunscrição do município de Rosário Oeste passou por um quebra-molas na Rod. MT-010, sentiu algo estranho no reboque (carretinha) e estacionou próximo da Escola Armando de Oliveira, para verificar.

Ao descer do carro, a vítima visualizou parado outro veículo uno, de cor vermelha,
com os denunciados e uma mulher, em seguida os denunciados, com o intento de roubar a vítima, pediram para que emprestasse óleo e auxiliasse a empurrar o carro, ocasião que de pronto ela prestou auxílio, mas o automóvel dos denunciados não funcionou
.

Neste momento,
os denunciados, portando arma branca, anunciaram o assalto à vítima, a seguraram pelo braço e a colocaram no porta-malas do seu próprio veículo, na sequência a levaram para uma região de mata e exigiram que ela entregasse cartões bancários e senhas de uso, sendo que a vítima disse que não sabia a senha, mas estavam anotadas nos cartões
.

Não satisfeitos,
os denunciados subtraíram a quantia em espécie de R$ 450,00 que estava no bolso da vítima, a amarraram pelos braços e pernas, abandonando-a na região de mata, mesmo ela sendo pessoa idosa, com capacidade de resistência reduzid
a. Em seguida, os denunciados fugiram com o automóvel da vítima e seus pertences, rumando para Cuiabá/MT.

Após algum tempo, a vítima conseguiu se desvencilhar, pediu ajuda para um morador de uma propriedade rural, que acionou a Polícia Militar
.

Os agentes imediatamente compareceram ao local e deram início as buscas aos assaltantes, comunicando a PM da capital.

Os policiais realizaram buscas, quando visualizaram o automóvel pela Avenida Monte Líbano em Cuiabá
, iniciaram o acompanhamento e abordaram os denunciados, os quais foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Assim agindo, os denunciados CARLOS ANDRE DE JESUS, EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e YURI COSME AMORIM SILVA praticaram a conduta descrita no art. 157, §2º, II, V e VII, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal (...).”

Na delegacia, a vítima revelou que:

“(...) o rapaz com a tatuagem no braço apontou uma faca em direção à vítima e disse "perdeu perdeu"; QUE, os
outros rapazes, no total de quatro (...), pegaram pelo braço da vítima e o colocaram no porta mala do seu veículo uno
, cor preta; QUE,
seguiram até uma região de mata e após exigiram que a vítima entregasse os cartões com as senhas
; QUE, a vítima esclareceu que não sabia a senha de cabeça, mas que ela estava anotada atrás do cartão; QUE,
os assaltantes também levaram o valor de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) que a vítima tinha em seu bolso; QUE, após,
os assaltantes amarraram a vítima pelos braços e perna e o abandonaram na região da mata
; QUE, os assaltantes foram embora do local; QUE,
após, a vítima conseguiu desatar o nó dos braços e pediu ajuda para um morador de uma fazenda próximo ao local
; QUE, o morador ligou para a polícia que imediatamente compareceu no local e iniciou as buscas aos assaltantes; QUE, por fim, a vítima esclarece que um de seus sobrinhos
acessou o seu extrato bancário e viu o registro de uma compra no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) efetuada pelos assaltantes na data de hoje (...)
.”

Infere-se da ata da audiência de custódia que o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Trata de APF lavrado em desfavor dos autuados EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, YURI COSME AMORIM SILVA, JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e CARLOS ANDRE DE JESUS, pela pratica delituosa, em tese, do crime previsto no Art. 157,§ 2º, incisos II e VII do CP. (...)

Flagrante perfeito, razão pelo qual H O M O L O G O, já que não vislumbro nenhum vicio formal ou material que venha macular a peça processual. Diretamente ao ponto, em detida analise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares, vítima, bem como, nesta solenidade os autuados confessaram a pratica delitiva.

Pertinente à conversão do flagrante em preventiva, verifica-se, que a ordem pública será abalada se
os autuados permanecerem em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade dos suspeitos, tendo vista que a vítima se trata de pessoa idosa, cujo foi deixada e amarrada e local ermo, sem mencionar que se ratava de pessoas que estavam armadas (arma branca), além de tudo em concursos de pessoas, já que quatro eram os assaltante, tenho que seja GRITANTE a conversão do flagrante em preventiva
.

Desse modo, sem a necessidade externar maiores fundamentos, até mesmo em face do adiantado da hora (22h48min), fato é que independente do horário, o que os autuados fizeram, em apertada síntese, fora uma verdadeira “covardia” praticada em desfavor da vítima.

Sendo assim, com fulcro no art. 312 do CPP, converto a prisão em flagrante dos Sres. EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, YURI COSME AMORIM SILVA, JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e CARLOS ANDRE DE JESUS em preventiva (...).”

Não obstante as irresignações expendidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem.

Isso porque, a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciando,
prima facie
, a periculosidade acentuada dos agentes.

O magistrado singular justificou a segregação preventiva dos pacientes no modo de execução do delito [roubo cometido em concurso de quatro agentes, com uso ostensivo de arma branca, e restrição de liberdade; vítima de 73 anos de idade que foi amarrada pelos braços e pernas, bem como colocada no porta-malas do seu veículo e levada para um local ermo, onde foi abandonada enlaçada].

Nesse diapasão, o
modus operandi
empregado pelos pacientes demonstra, indene de dúvidas, a imprescindibilidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Em situação semelhante, assim decidiu o STJ:

“
Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da periculosidade efetiva dos agentes envolvidos, evidenciada pelas circunstâncias mais gravosas em que cometido o delito
. Caso em que
o paciente está sendo acusado pela prática de roubo majorado, em face de um senhor de 73 anos de idade, cometido em comparsaria com outros três indivíduos
(...), os quais (...) o induziram a dirigir sua caminhonete até um canavial,
momento em que anunciaram o crime e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma
de fogo,
o trancaram dentro do porta-malas do automóvel que conduziam, levando-o em seguida até outro local ermo, onde foi deixado amarrado
, amordaçado e com um capuz na cabeça.
Tais circunstâncias são aptas a revelar a periculosidade diferenciada do réu, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social
, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.”
[1]

A despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública, segundo os quais não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva e, não obstante os propalados predicados pessoais favoráveis dos pacientes, fato é que a custódia cautelar se patenteia imprescindível em virtude da gravidade concreta do delito a eles imputado.

Assim, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“(...) verifica-se que há fundamento suficiente no decreto de prisão porquanto referida a gravidade da conduta, perpetrada por quatro agentes contra uma pessoa idosa, cuja materialidade e autoria são latentes, especialmente diante da confissão dos réus, anotando a periculosidade dos suspeitos e o risco que a situação de liberdade deles causa à ordem pública.

O decreto prisional em exame é de suficiente fundamentação, destacando-se a avaliação adequada do caso em exame na conclusão pela prisão preventiva e na manutenção desta, uma vez que consigna a gravidade concreta da ação criminosa, que contou com ato de violência e grave ameaça, bem como restrição da liberdade da vítima, pessoa idosa e que oferecia pouca resistência, perpetrado por quatro agentes já denunciados e uma mulher ainda não identificada (...).”

No tocante à ausência de manifestação quanto às medidas cautelares alternativas, consta da ata da audiência de custódia que o decreto preventivo foi proferido oralmente pelo magistrado singular e, após, transcrito por uma servidora:

“Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares,
conforme mídia audiovisual
. Pelo MM. J
uiz de Direito passou a proferir decisão por meio da mídia audiovisual
: (...). Nada mais a consignar, Eu Carlyanne Fernanda Oliveira da Silva, digitei o presente.”

Dos exames desta impetração e dos autos de origem não se vislumbra a juntada da mídia do referido ato solene, de modo que não se pode descartar que, naquela ocasião, houve pronunciamento judicial acerca da insuficiência de outras medidas menos gravosas que a custódia preventiva.

De toda sorte, demonstrada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas, máxime porque eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a sua revogação se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 342.315/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 30/3/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023